Tribunal: STF
Processo: RHC 253167
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 884.475, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. PRECLUSÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, alegando nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e por basear-se em testemunhos indiretos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser anulada por excesso de linguagem e se a decisão foi baseada adequadamente em indícios de autoria. 



    3. A questão também envolve a preclusão da alegação de excesso de linguagem, não arguida no momento oportuno. 



    III. Razões de decidir 



    4. A alegação de excesso de linguagem foi considerada preclusa, pois não foi arguida no momento oportuno, conforme jurisprudência do STJ. 



    5. A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos colhidos em juízo, atendendo ao standard probatório necessário para a pronúncia. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, devendo indicar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. 2. A alegação de excesso de linguagem deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A condenação transitou em julgado.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem “julgou parcialmente procedente a fim de afastar a agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea ‘e’ (crime cometido contra ascendente), do Código Penal, reduzindo a pena para 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado”.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades na pronúncia do paciente.



    Sustenta, em síntese, “nulidade da sentença de pronúncia diante do excesso de linguagem” e afirma que “a Magistrada manifesta claro juízo de certeza quanto à ausência de provas absolutórias, motivos e meios do crime, excedendo claramente os limites de linguagem para esse tipo decisão”. Ressalta, ainda, que “para fins de embasamento da pronúncia, foram levados em conta apenas os depoimentos prestados pelas testemunhas (...), embora outras testemunhas também tenham sido ouvidas” e, também, que a pronúncia foi “baseada unicamente em depoimentos testemunhais indiretos”, sendo que “nenhuma das testemunhas, que apontam Alécio como o agenciador da empreitada, presenciaram os fatos para que pudessem, de algum modo, contribuir com a identificação da autoria do crime, já que todas elas tomaram ciência de sua ocorrência por meio do que ouviram dizer”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso em habeas corpus para o fim de reformar o acordão impugnado e: 



    Reconhecer o constrangimento ilegal, e, com supedâneo no artigo 648, inciso VI (decisão de pronúncia manifestamente nula), do Código de Processo Penal, anular a decisão de pronúncia, ante o excesso de linguagem (violação ao § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal), e todos os atos posteriores. 



    Não sendo esse o entendimento: 



    Reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia de Fls. 984/990, ante a ausência de indícios suficientes de autoria (violação ao art. 413 do Código de Processo Penal), os quais foram baseados unicamente em testemunhos indiretos, e por via reflexa, despronunciar réu.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PRECLUSÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante anteriormente explicitado, quanto ao excesso de linguagem, o Tribunal assim entendeu: [...]



    Com efeito, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ‘não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento mais de quinze anos após, já prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tema. Precedentes desta Corte’. [...]. 



    Repise-se que tal alegação sequer foi levantada em sede de recurso em sentido estrito. [...]



    Com relação aos indícios de autoria, o acórdão encontra-se assim fundamentado: [...]



    Como cediço, a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria ou participação, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. [...]



    No caso dos autos, note-se que as instâncias ordinárias entenderam presentes a materialidade e os indícios de autoria, apontados essencialmente pela prova testemunhal, colhida em juízo, com garantia do contraditório e ampla defesa, não havendo se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade, devendo as questões outras, tal como as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, serem avaliadas pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos, como ocorreu no caso. [...]



    Ora, havendo prova testemunhal colhida em juízo, o standard probatório apto a sustentar a decisão de proúncia foi atendido.



    Cumpre registrar que, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ [...]”



     



    Na espécie, no tocante ao alegado excesso de linguagem, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento [da] Corte Superior no sentido de que não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento mais de quinze anos após, já prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tem”, sendo certo que “tal alegação sequer foi levantada em sede de recurso em sentido estrito”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão objurgada apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, porquanto “a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório”, sendo que “cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria ou participação, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal”. A Corte Superior ainda consignou que “as instâncias ordinárias entenderam presentes a materialidade e os indícios de autoria, apontados essencialmente pela prova testemunhal, colhida em juízo, com garantia do contraditório e ampla defesa, não havendo se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade”. 



    Deveras, o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Além disso, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de a via do habeas corpus ser incompatível com a discussão dos fatos no afã de modificar a decisão de pronúncia, máxime diante da afirmação no sentido de o referido provimento não estar fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Nessa linha, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.045-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/9/2019) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente